Tribunal: TJMT
Processo: 1021065-22.2021.8.11.0000
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-07-27
Data de publicação: 2022-07-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1021065-22.2021.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Ato Atentatório à Dignidade da Justiça, Diligências]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[JARBAS LINDOMAR ROSA - CPF: 583.673.146-20 (ADVOGADO), BENICIO BOEING - CPF: 285.655.251-04 (EMBARGADO), EDUARDO BASSANI - CPF: 069.555.099-34 (EMBARGANTE), ROSEMAR APARECIDA SINOPOLIS - CPF: 604.538.189-00 (EMBARGANTE), CARLOS EDUARDO BASSANI - CPF: 031.871.489-21 (EMBARGANTE), ANDRE LUIZ PRIETO - CPF: 662.568.871-15 (PROCURADOR), RODRIGO BASSANI - CPF: 036.973.319-30 (EMBARGANTE), ANDRE LUIZ PRIETO - CPF: 662.568.871-15 (ADVOGADO), HUENDEL ROLIM WENDER - CPF: 000.054.731-01 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – ARREMATANTE – IMISSÃO DE POSSE – DILIGÊNCIA DEPRECADA – DISCUSSÃO SOBRE A LOCALIZAÇÃO – PERÍCIA – PROVIDÊNCIA DETERMINADA NA ORIGEM – DESNECESSIDADE – FATOS E DOCUMENTOS QUE INDICAM SE TRATAR DO MESMO IMÓVEL – SOBREPOSIÇÃO DE TÍTULOS E ÁREA DE RESERVA INDÍGENA – MATÉRIAS ALHEIAS À DILIGÊNCIA DEPRECADA – ARREMATAÇÃO QUE IMPLICA EM AUSÊNCIA DE GARANTIA - OMISSÃO E CONTRADIÇÃO – VÍCIOS INEXISTENTES – REEXAME DA CAUSA – INVIABILIDADE - PREQUESTIONAMENTO IMPLÍCITO - RECURSO
NÃO PROVIDO
.

Os Embargos de Declaração se destinam unicamente a suprir eventual omissão, obscuridade ou contradição no julgado, e a corrigir erro material. Não se prestam à rediscussão de matéria já decidida.

A apreciação dos elementos suscitados consiste em prequestionamento implícito (art. 1025 do CPC).

R E L A T Ó R I O

Embargos de Declaração com efeitos infringentes e prequestionamento opostos ao acórdão unânime que proveu o Agravo de Instrumento interposto pelo ora embargado e reformou a decisão na parte em que determinou que a imissão de posse seja acompanhada de perito para localização da área arrematada.

Os embargantes dizem existir contradição e omissão no acórdão.

A omissão residiria em “
deixar de encarar a problemática apresentada pelos embargantes
”, não enfrentando “
as questões expostas nas contrarrazões do agravo interno
”, julgando o Agravo de Instrumento e declarando prejudicado o Interno.

Anota a expressão inserida no relatório de inexistência de contraminuta, desconsiderando aquelas constantes do ID 121383979, incluindo parte das contrarrazões ao Agravo Interno.

Argumentam que o acórdão está fundamentado unicamente nas certidões do oficial de justiça e na descrição das áreas consoantes nos autos de penhora, avaliação e reintegração, frente àquelas apresentadas nas mencionadas contrarrazões (ID 121383979), e que as primeiras são aquelas constantes das

matrículas, e não comprovam efetivamente a localização da área.

Reportam-se ao laudo de avaliação e dizem que ela não foi realizada
in loco
, visto que ninguém na propriedade recebeu a visita da oficial de justiça, tampouco há no laudo informação de quem a recepcionou, e que “
há ponto contraditório entre os documentos expedidos pelo cartório da Comarca de Feliz Natal e a matrícula dos imóveis
”, como o km em que estariam localizadas as áreas; que naquele indicado pela oficial de justiça “
está localizada a Fazenda Progresso, conforme georreferenciamento e demais documentos já juntados nos autos
”.

Sustentam que essas informações foram incluídas no Sistema PJE pelos servidores da Vara Única da Comarca de Feliz Natal no momento da expedição do Edital do Leilão realizado no dia 28.06.2019, devendo o colegiado atentar para o fato de que o texto é exatamente idêntico em todos os documentos expedidos, “
desde então
”, transcrevendo-os. E mais, que essa possibilidade de se aproveitar o conteúdo dos documentos já expedidos é uma ferramenta disponível no Sistema PJE, conforme se observa no Manual do Servidor elaborado pelo CNJ e disponibilizado pelo Tribunal.

Desse modo, argumentam que a mera descrição do imóvel e suas benfeitorias em todos os documentos não é suficiente para indicar a exata localização da área, até porque a área arrematada é destacada de uma maior, sendo, portanto, imprecisa, fato impugnado nas respectivas contrarrazões, daí a necessidade da realização de perícia.

Informa o ajuizamento de Ação visando a nulidade da arrematação, distribuída no dia
13.06.2022
, e que o próprio advogado do embargado concordava com a necessidade da perícia. Isso porque, como anteriormente referido profissional atuara pelos embargantes, “
tinha conhecimento de que o Termo de Avaliação não foi realizado nos imóveis das matrículas no 249 e 733
”. Colacionam trecho do respectivo contrato de serviços profissionais. Nesse ponto, acrescentam a manifestação desse advogado pela suspensão do cumprimento da Carta Precatória até a realização da perícia, referindo-se, inclusive, sobre uma Ação de Resolução Contratual, tendo por objeto a Fazenda Flor da Mata, na qual já se discutia as imprecisões da documentação, de modo que as terras arrematadas não possuem documentação, sendo desconhecida a sua exata localização.

Em razão desses fatos, a imissão de posse como determinada no acórdão lesiona o direitos deles (embargantes), inclusive viola o estabelecido nos artigos 369 e 464 do CPC.

Acrescentam que a
contradição
está expressa no fundamento do aresto frente as provas apresentadas, porquanto as descrições constantes nos atos processuais e matrículas não possuem aptidão para indicar a localização exata da área arrematada, com outrora entendeu este relator ao prover o Agravo Interno; que o embargado “
nunca foi capaz de comprovar a localização exata do lote
” e se aproveitou para invadir parte da propriedade onde estão localizadas as benfeitorias, a mais valorizada, inclusive.

Pedem sejam providos os Aclaratórios, conferindo-lhes efeitos infringentes, porque o aresto partiu de premissa equivocada, inclusive, a suspensividade, de maneira a evitar risco de dano grave e de difícil reparação. Isso porque, na verdade, não se saberia onde estão localizadas as áreas arrematadas, registrando, mais uma vez, o recente ajuizamento da Ação Declaratória de Nulidade (13-6-2022) (ID 134372684).

Na
contraminuta
, o embargado informa o cumprimento da ordem deprecada, pela segunda vez, em 7-7-2022, e que a diligência foi cumprida exatamente no local onde ocorreram anteriormente a penhora e a avaliação, inclusive com as mesmas benfeitorias descritas no edital; que é patente a tentativa dissimulada dos embargantes/executados de fazerem crer o contrário, acrescentando que até mesmo o mapa e as imagens por satélite, além das coordenadas geográficas indicam o mesmo local.

Pede o não provimento dos Embargos de Declaração (ID 135235165).

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

De início, é importante registrar que os embargantes, ao tomarem conhecimento da tutela recursal deferida ao embargado, interpuseram Agravo Interno, em cujo prazo também deveriam ter apresentado a contraminuta ao Agravo de Instrumento, sendo essa a razão pela qual constou no relatório “
sem contraminuta
”. Isso porque, nesta oportunidade está em julgamento o Recurso principal (Agravo de Instrumento), ficando prejudicado o Interno manejado pelo embargado contra a decisão que, em juízo de retratação, revogou a tutela recursal que antes foi-lhe deferida.

Nesse ponto, ao contrário do afirmado pelos embargantes, embora não apresentada a contraminuta ao Agravo de Instrumento, constou do relatório todos os argumentos que eles apresentaram.

Esclarecida a questão da expressão “
sem contraminuta
”, passe-se à análise dos Embargos Declaratórios.

Os embargantes sustentam a existência de
omissão
porque o acórdão “
deixou de enfrentar a problemática
” que eles apresentaram no intuito de comprovarem que as áreas arrematadas não estão localizadas no lugar onde se deu a imissão de posse. Para tanto, apresentam longo arrazoado, inclusive de situações debatidas em outros processos, que não tem correlação com estes autos, tampouco o recente ajuizamento da mencionada Ação Declaratória de Nulidade.

A
contradição
existiria em relação ao fundamento do acórdão e “
as provas apresentadas
”, especialmente a descrição da área, a seu ver, não suficientes para indicar a exata localização, e que este relator já manifestou nesse sentido ao prover o Agravo Interno.

E
is o teor de trecho do acórdão que decidiu a questão:

“A decisão atacada, proferida em cumprimento de Carta Precatória, acolheu parcialmente os pedidos dos executados (agravados) para determinar que a imissão do arrematante (agravante) fosse acompanhada por perito, o qual inclusive nomeou, além de fixar prazo para elaboração do laudo (ID. n. 110296484).

O agravante argumenta que são inverídicas as alegações dos agravados, pois não se trata de área de reserva indígena e nem distinta daquela em que foi cumprida a diligência.

Aduz que, ao contrário, encontra-se devidamente descrita no Auto de Avaliação, no Edital do leilão e no Auto de Arrematação; que o oficial de justiça que procedeu à avaliação é o mesmo que cumpriu a imissão; que é corriqueiro na região o deslocamento de títulos de domínio e que isso não invalida a arrematação, e, mesmo que seja verdadeira, a responsabilidade é dele (arrematante).

Depois de deferido o efeito suspensivo, o agravante juntou decisão em que o juízo deprecante rechaça a afirmação de que o imóvel se encontra em reserva indígena, e, na sequência, o Auto de Imissão de Posse.

A tutela recursal inicialmente deferida foi revogada ao serem acolhidas as razões apresentadas no Agravo Interno interposto pelos ora agravados, sob o fundamento de que “os documentos juntados no presente Agravo Interno e as informações prestadas pelo juízo da Vara Única da Comarca de Feliz Natal em cumprimento ao despacho proferido na Reclamação n. 1001423-29.2022.8.11.0000 demonstram a viabilidade de um especialista acompanhar a imissão do arrematante na posse dos imóveis, como determinado no juízo de origem”.

Também foi ali consignado que, mesmo em fase de cognição sumária, ambas as partes se reportaram à localização das terras arrematadas, até porque os documentos indicam que seriam desmembradas de outra maior. E mais, que não se pode ignorar a safra dos agravados, o início da colheita pelo ora agravante, a negativa de acesso à lavoura, além da existência de Contrato de Arrendamento.

Ocorre que os documentos juntados aos autos, inclusive os que instruem os respectivos Agravos Internos, mostram que os atos expropriatórios foram praticados por oficial de justiça, e não consta que houve impugnação pelos agravados, tampouco erro na sua execução.

Da mesma forma, não se constata avaliação majorada, nem que o valor atribuído esteja aquém do mercado ou que a arrematação tenha sido por preço vil.

Diferentemente do que arguem os agravados, no Auto de Penhora, no de Avaliação e na descrição das duas áreas rurais foram mencionadas as benfeitorias realizadas, que são exatamente aquelas indicadas no Auto que os reintegrou quando foi revogada a decisão que inicialmente deferiu o efeito suspensivo (ID. n. 118170475).

Isso demonstra que os agravados ocupam a mesma área em que estavam quando efetivada a penhora e a avaliação.

No que tange à alegação de sobreposição de áreas ou de reserva indígena, são matérias que não comportam análise na Carta Precatória e nem têm correlação com a diligência deprecada.

Ademais, como já decidiu o STJ no RESP 625.322-SP, de relatoria do ministro Luiz Fux, “a natureza da arrematação, assentada pela doutrina e pela jurisprudência, afasta a natureza negocial da compra e venda, por isso o adquirente de bem em hasta pública não tem garantia dos vícios redibitórios e nem da evicção. Em outras palavras, na arrematação, o arrematante não adquire nenhuma ação de garantia
”.

Desse modo, é evidente a tentativa de reexame de questões ou já decididas no acórdão e/ou outras novas trazidas nas razões destes Embargos.

Os Embargos de Declaração se destinam unicamente a esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz ou o Tribunal de ofício ou a requerimento e corrigir erro material.

Não têm, em regra, caráter substitutivo ou modificativo, e sim aclaratório ou integrativo.

Para ilustrar:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECURSO MANEJADO SOB A ÉGIDE DO NCPC. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL NÃO DEMONSTRADOS. VIOLAÇÃO DOS ARTS. 1.022 E 489, § 1o, DO NCPC. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL E FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO NÃO CONFIGURADAS. REVISÃO. PRETENSÃO RECURSAL QUE ENVOLVE O REEXAME DE PROVAS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA No 7 DO STJ. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.

1. [...].

2. Inexistentes as hipóteses do art. 1.022, II, do NCPC (art. 535 do CPC/1973), não merecem acolhimento os embargos de declaração que têm nítido caráter infringente.

3. Os embargos de declaração não se prestam à manifestação de inconformismo ou à rediscussão do julgado.

4. [...].

5. [...].

6. Agravo interno não provido.
(STJ, AgInt no AREsp 1582425/SP, rel. Min. Moura Ribeiro, julgado em 16-8-2021).

E conforme o art. 1025 do CPC, a apreciação dos elementos suscitados consiste em prequestionamento implícito.

Pelo exposto,
nego provimento
aos Embargos de Declaração.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/07/2022